Tribunal: TJSP
Processo: 1064630-52.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILDIADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Demanda improcedente no primeiro grau. Inconformismo do autor. COLISÃO EM CRUZAMENTO. Conjunto probatório bastante precário, não se extraindo convicção alguma acerca de qual das condutoras teria desrespeitado a sinalização semafórica. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários do patrono da apelada.

Ementa:
APELAÇÃO. RESPONSABILDIADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. Demanda improcedente no primeiro grau. Inconformismo do autor. COLISÃO EM CRUZAMENTO. Conjunto probatório bastante precário, não se extraindo convicção alguma acerca de qual das condutoras teria desrespeitado a sinalização semafórica. Improcedência mantida. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. Majoração dos honorários do patrono da apelada. RECURSO NÃO PROVIDO.